Tribunal: TJDFT
Processo: 0714340-80.2021.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. EXAME PET-CT. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA CASSADA.
1. Afigurando-se imprescindível para o escorreito deslinde da lide a dilação probatória consubstanciada na realização de perícia médica ou encaminhamento dos autos ao Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário – NATJUS, necessária à exata apreensão da matéria de fato apresentada nos autos, de forma a permitir seu adequado enquadramento, não se mostra viável o julgamento antecipado do processo, à luz do que dispõe o artigo 355 do Código de Processo Civil, porquanto para tanto, o acervo probatório dos autos deveria estar pronto.
2. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Sentença cassada.